Tribunal: TJPA
Processo: 0806274-82.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806274-82.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANDERSON ROBERTO SANCHES PONTES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA ÚNICA DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0806274-82.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
ANTÔNIO MONTEIRO NETO
.

PACIENTE:
ANDERSON ROBERTO SANCHES PONTES
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006
.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA
. DESCABIMENTO. PROCESSO COM TRAMITAÇÃO REGULAR,
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REDESIGNADA PARA O DIA
06/08/2020
. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA E PARA MANTER A CUSTÓDIA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA.
DECISUM
FUNDAMENTADO NA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, ALIADA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DE CORONAVÍRUS. INOCORRÊNCIA.
IMPETRANTE NÃO ACOSTOU AOS AUTOS LAUDO MÉDICO OU EXAME QUE DEMONSTRE QUE O PACIENTE FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO OU ESTEJA ACOMETIDO DE SINTOMAS DE COVID-19
.

QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. ORDEM DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1
. Quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista que o paciente foi preso em
05/10/2019
. Tal arguição não encontra guarida no presente
writ
, pois o processo está tramitando em curso normal, com audiência de instrução e julgamento designada para o dia
06/08/2020
, às
09H00
, não havendo, portanto, constrangimento ilegal;

2
. O impetrante alega fundamentação genérica na decretação e na manutenção da medida extrema e falta dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, porém a custódia cautelar está fundamentada principalmente para garantia da ordem pública, também pelas graves consequências que o crime de tráfico de drogas trás para a sociedade;

3
. Requerida a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão da pandemia de coronavírus nas casas penais, todavia o impetrante não juntou aos autos, laudos médicos ou exames que demonstrem que o paciente faz parte do grupo de risco ou esteja acometido de sintomas de COVID-19 e pela ausência de comprovação, tal súplica não cabe no presente
mandamus
;

4
. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

5
. No que se refere à aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não tem como se operar tal substituição, uma vez que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do artigo 312 do CPP;

6
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente a ordem e nesta parte
denegar
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

Belém. (PA), 06 de agosto de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Anderson Roberto Sanches Pontes
, acusado da prática do crime previsto nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, preso em flagrante delito no dia
05/10/2019
e sua custódia sendo convertida em preventiva na mesma data, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho.

Afirma o impetrante que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) excesso de prazo na formação da culpa; b) fundamentação genérica na decisão que decretou a prisão preventiva e na decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia extrema; c) ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar; d) juízo
a quo
não se manifestou quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e) situação de calamidade pública provocada pela pandemia do coronavírus, e a grave situação de superlotação, falta de estrutura das unidades prisionais do Estado, fatos que favorecem a propagação de COVID-19, devendo ser observada a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça; f) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade ou substituição de prisão preventiva para domiciliar, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e juntadas aos autos
(Id. Doc. 3296558 - Páginas 1 e 2)
.
O Ministério Público
opinou pelo conhecimento e concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia
05/10/2019
, policiais militares receberam denúncia anônima comunicando a contumácia de
Anderson Roberto Sanches Pontes (paciente)
em vender drogas e que pertence a Facção Comando Vermelho, sob a liderança do
Jarbson Teixeira
,
Neide
e
Luzia
. De posse dessas informações, os policiais militares fizeram diligências e encontraram o coacto com um papelote de “OXI” e a importância de R$ 46,00 (quarenta e seis reais). Continuando as diligências, os policiais prenderam
Érika Larissa
,
Maria Ivoneide
e
Maria Izabela
, sendo encontrado, na residência de
Luan Moraes Pinheiro
, um quilo e trinta e cinco gramas de “cocaína”.

É narrado que a acusada
Érika Larissa
informou para os policiais que a droga pertencia a
Anderson Roberto Sanches Pontes (coacto)
, sendo que
Luzia Carneiro
e
Maria Ivoneide
enviaram a droga, enquanto que
Érika Larissa
e
Maria Izabel
estavam fazendo a ocultação da substância entorpecente.
Anderson Pontes (paciente)
e
Maria Ivoneide
ficaram em silêncio e a
Luzia Carneiro
empreendeu fuga com a chegada da polícia no local.

O juízo
a quo
, analisando o expediente de flagrante, proferiu decisão convertendo a prisão em flagrante delito em prisão preventiva de
Anderson Roberto Sanches Pontes (coacto)
,
Maria Ivoneide Sanches Pontes
,
Maria Izabela Silva dos Santos
e
Érika Larissa de Jesus Matos
.

Durante a realização da audiência de custódia, o juízo inquinado coator concedeu a prisão domiciliar a
Maria Ivoneide Sanches Pontes
,
Maria Izabela Silva dos Santos
e
Érika Larissa de Jesus Matos
, considerando os documentos juntados que comprovaram serem mães / responsáveis de filhos menores de idade.

A denúncia foi apresentada no dia
14/11/2019
. Em
27/11/2019
, o juízo
a quo
proferiu decisão recebendo a denúncia e determinando a citação dos denunciados
Anderson Roberto Sanches Pontes
,
Érika Larissa de Jesus Matos
,
Maria Ivoneide Sanches Pontes
e
Maria Izabela Silva dos Santos
e rejeitando a denúncia em face de
Luzia Carneiro da Silva
,
Jarbson Teixeira da Silva
e
Luan Moraes Pinheiro
. Em
05/12/2019
, a represente do Ministério Público tomou ciência da decisão e se manifestou não se opondo a decisão e requerendo o prosseguimento do feito.

DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA

O impetrante alega excesso de prazo da custódia, tendo em vista que o paciente se encontra preso desde
05/10/2019
. Tais arguições não encontram guarida no presente
writ
, pois conforme informações prestadas pela autoridade inquinada coatora a denúncia foi apresentada em
14/11/2019
. No dia
27/11/2019
, o juízo
a quo
proferiu decisão recebendo a denúncia e determinando a citação do coacto, Érika Larissa de Jesus Matos, Maria Ivoneide Sanches Pontes e Maria Izabela Silva dos Santos e rejeitando a denúncia em face de Luzia Carneiro da Silva, Jarbson Teixeira da Silva e Luan Moraes Pinheiro.

Em
05/12/2019
, a represente do Ministério Público tomou ciência da decisão e se manifestou não se opondo a decisão e requerendo o prosseguimento do feito.

Os denunciados foram citados e apresentaram as suas respectivas defesas prévias. No dia
09/03/2020
, não entendendo pela absolvição sumária, o juízo coator recebeu a denúncia e designou a audiência de instrução e julgamento para o dia
26/03/2020
. Em
18/03/2020
, considerando o mutirão de reavaliação de presos provisórios e o pedido do Ministério Público, a audiência foi redesignada para o dia
16/04/2020
e a segregação cautelar do coacto foi mantida.

Advindo a situação de pandemia do COVID-19, a audiência de instrução e julgamento do presente caso foi designada para o dia
22/07/2020
, através da plataforma MICROSOFT TEAMS, conforme decisão proferida pelo Juízo de Curralinho, em
29/06/2020
.

A audiência foi realizada, mas em certo momento foi perdido o contato audiovisual com o coacto em razão da falta de energia elétrica na casa penal, pelo que foi consultado o Defensor Público sobre a possibilidade de continuação do ato sem a presença do referido Réu, que não manifestou oposição, requerendo conversa com seu assistido antes de colher o seu interrogatório para exposição em resumo da prova colhida em audiência.

O Ministério público insistiu na oitiva de uma testemunha ausente do seu rol, o Policial Willian França Valente, pelo que restou prejudicada a continuação do ato. Foi designada a audiência de continuação de instrução e julgamento para o dia
06/08/2020
às
09H00
, ocasião em que serão ouvidas a testemunha ausente do rol da acusação e as testemunhas do rol das defesas, bem como interrogados os denunciados.

Como exposto, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, verifica-se que a tramitação processual ocorre em consonância com o princípio da razoabilidade, o fato de tratar-se de feito em que se apura a ocorrência do crime de tráfico de drogas, o que demonstra a complexidade da causa. Ademais, não havendo nos autos qualquer notícia de que esteja ocorrendo morosidade ou retardo na implementação dos atos processuais, tampouco inércia ou desídia na prestação jurisdicional.

DA FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA EXTREMA - DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR

O juízo levou em conta, por ocasião da decretação da prisão preventiva do paciente, a garantia da ordem pública, devido à gravidade do delito em concreto, levando-se em consideração o restabelecimento da paz no seio social (garantia da ordem pública), em especial, baseando-se no risco concreto de cometimento de outros crimes, ou seja, necessidade de resguardo da sociedade.

Os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, os quais restringem a liberdade do paciente, ainda se encontram presentes, em especial a garantia da ordem pública, considerando a gravidade do caso concreto e o risco de reiteração criminosa é iminente.

Verifica-se que a decisão combatida pelo impetrante se encontra fundamentada na garantia da ordem pública, colocada em risco diante da acentuada periculosidade social do réu, e pela gravidade e elevada reprovabilidade da conduta e suas devastadoras consequências, evidenciadas pelo
modus operandi
utilizado.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação, vale ressaltar que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar.

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão ora hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, principalmente pelas graves consequências que o crime de tráfico de drogas trás para a sociedade.

[...]Na situação em apreço, observo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva acima referidas não são suficientes para a garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva dos flagranteados. Segundo consta nos autos, após denúncias sobre tráfico de drogas, a guarnição da Polícia Militar de Curralinho desloucou-se até a rua Alcides Moura, bairro Cafezal, ocasião em que o nacional Anderson Roberto Sanches, conhecido como Bill, supostamente integrante de uma organização criminosa oriunda do Estado do Rio de Janeiro, foi preso em posse de 01(uma) pedra de substância entorpecente supostamente OXI e a quantia de R$ 46,00 (quarenta e seis) reais. Ato contínuo, após continuarem as diligências nas imediações, conseguiram localizar as acusadas Maria Ivoneide Sanches Pontes, Maria Izabela Silva dos Santos e Érika Larissa de Jesus Matos que, segundo informações contidas no procedimento, após tomarem conhecimento de que Anderson foi preso, tentaram esconder uma grande quantidade de entorpecentes (aproximadamente 1kg e 300gr de cocaína) na residência da própria flagranteada Maria Izabel que, com a chegada dos policiais, evadiu-se do local, tendo sido posteriormente detida. A droga e todos os flagranteados foram apresentados à autoridade policial para as providencias cabíveis. Pois bem. In casu, há muito, ainda, o que se esclarecer com relação aos fatos descritos. Dessa forma, entendo necessária a segregação cautelar dos flagranteados pelo menos até o fim das investigações que, ultimadas com a remessa dos autos do inquérito policial, poderão embasar a opinio delicti do representante Ministerial no eventual oferecimento da ação penal. Observa-se que há indícios de autoria e a materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada de acordo com os elementos colhidos pela autoridade policial (Auto de Constatação Provisório de fl. 25). Demais disso, os depoimentos prestados (condutor e testemunhas) dão indícios da autoria do delito, estando presentes, portanto, as circunstâncias em que se justificam a decretação da custódia preventiva (prova da materialidade e indícios da autoria) e que caracterizam o requisito do fumus commissi delicti. Por outro lado, com relação ao periculum libertatis, a prisão preventiva se faz necessária à proteção da ordem pública. Infelizmente, percebe-se um aumento assustador dos delitos desta natureza na região do Marajó, causando consternação e indignação em toda a coletividade, sendo imperioso o esforço estatal para salvaguardar a incolumidade pública. Sabe-se que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes está visceralmente ligado ao aumento da criminalidade urbana, face gravitar em torno dele as mais diversas práticas delituosas, como roubos, furtos, latrocínios, assassinatos e tráfico de armas. Assim, é inegável que atos dessa natureza são graves e de grande reprovabilidade social, o que acaba por abalar a ordem pública, devendo esta ser imediatamente reestabelecida.[...]

DA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

O impetrante alega que há ilegalidade pelo fato do juízo coator não ter se manifestado sobre o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão.

Ocorre que, a custódia está devidamente motivada para a garantia da ordem pública, ante a perplexidade causada onde o crime aconteceu, a gravidade da infração penal, o
modus operandi
o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares.

Nesse sentido, é a jurisprudência.

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. MATÉRIA DE MÉRITO QUE DEVE SER ANALISADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA DO TRIUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O juízo coator fundamentou, de forma escorreita, a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, bem como a decisão que indeferiu o pleito de sua revogação, lastreando-se no art. 312 do CPP e ressaltando a necessidade de acautelar a ordem pública, conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, não havendo que se falar em carência de fundamentação ou sua ausência. 2. A jurisprudência dominante de nossos Tribunais Superiores entende que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar prevista no art. 312 do CPP, são irrelevantes as condições subjetivas favoráveis do paciente, uma vez que, por si sós, não possuem o condão de elidir a custódia cautelar. 3. A legítima defesa suscitada pela defesa, deve ser analisada pelo órgão competente, qual seja, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Novo Progresso.

4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia a custódia cautelar do paciente, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista que insuficientes para resguardar a ordem pública.
5. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

(396818, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-02-05, publicado em 2018-02-07)

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS

O impetrante não juntou aos autos, laudos médicos ou exames que demonstrem que o paciente faz parte do grupo de risco ou esteja acometido de sintomas de coronavírus e pela ausência de comprovação, a revogação da prisão preventiva ou substituição por prisão domiciliar não cabem no presente
mandamus
.

Medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do vírus nas casas penais. Embora já haja notícia de contaminação de encarcerados e servidores no sistema penitenciário, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, vem adotando providências como a de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação apropriada, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais.

DAS QUALIDADES PESSOAIS APRESENTADAS PELO PACIENTE NOS AUTOS DO REMÉDIO HEROICO.

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, conforme já reconhecido por esta Egrégia Corte de Justiça, os requisitos da prisão preventiva continuam presentes, notadamente no que diz respeito à necessidade de garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito e tendo em vista que o paciente responde a outro processo criminal na mesma comarca, pois quando foi preso em flagrante delito no processo atual, estava cumprindo prisão domiciliar, o que torna inviável a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPB.

Ante o exposto,
denego a ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 06 de agosto de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/08/2020